Tribunal: STF
Processo: HC 100979
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-12-01
Data de publicação: 2009-12-01

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO 
   QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. 1. ALEGAÇÃO DE 
   AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO 
   PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRISÃO 
   MANTIDA POR NOVO FUNDAMENTO. NOVO TÍTULO PRISIONAL. PREJUDICADO O 
   PRESENTE HABEAS CORPUS NESTA PARTE. 2. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE 
   PRAZO. ADVENTO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. NEGADO PROVIMENTO AO 
   RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PROCESSO COM TRÂMITE REGULAR. NÃO 
   OCORRÊNCIA DE LETARGIA OU OMISSÃO DO PODER JUDICIÁRIO. ORDEM 
   DENEGADA.
1. A superveniência de sentença de pronúncia com novo 
   fundamento para a manutenção da prisão cautelar constitui novo 
   título prisional, portanto, diverso da prisão preventiva. 
   Prejuízo da presente impetração nesta parte.
2. A alegação de 
   excesso de prazo da instrução criminal fica superada pelo advento 
   da sentença de pronúncia.
3. Ademais, o processo tem trâmite 
   regular, já tendo sido negado provimento ao recurso em sentido 
   estrito interposto contra a sentença de pronúncia, o que deixa 
   claro que a demora na conclusão do processo não se deve à 
   letargia ou omissão do Poder Judiciário. 
4. Habeas corpus 
   parcialmente prejudicado e, no mais, denegado.